Tribunal: TJBA
Processo: 8020334-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020334-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DOMINGOS MILTON SANDE VIEIRA

Advogado(s)
:
MARIA DAS NEVES MATOS DE LIMA HURST

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

V J

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. VÍCIO SUPRIDO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE MÚTUO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. EXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIAS A SEREM DISCUTIDAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência ou nulidade da citação (art. 239, §1º, CPC). Não comprovados vícios capazes de macular a citação da parte Executada, incabível a declaração de nulidade do ato determinado pelo Juízo Singular.

II - A escritura pública de mútuo com garantia hipotecária configura título executivo extrajudicial (art. 784, II e V, CPC).

III - Cabe exceção de pré-executividade para a arguição de questões de ordem pública e de exceções materiais, desde que estejam comprovadas de plano e não demandem dilação probatória, como visto na espécie. A via estreita da exceção de pré-executividade não se presta à rediscussão do mérito da dívida.

IV - Ausente demonstração de má-fé processual por parte do exequente, impondo-se a confirmação do
decisum
que indeferiu a exceção de pré-executividade.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8020334-30.2025.8.05.0000
,

de Salvador,

em que figuram como
Agravante
DOMINGOS MILTON SANDE VIEIRA e como
Agravado
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁROS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA